Tribunal: TJPA
Processo: 0009119-73.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009119-73.2018.8.14.0006

APELANTE: ELBERSON COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NÃO PROSPERAM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Da análise da prescrição da pretensão punitiva, observa-se que não se encontra prescrito, nos termos do voto.

2.

Quanto a absolvição por insuficiência de provas, a materialidade e a autoria restam devidamente comprovadas, uma vez que o próprio recorrente confessou o crime em juízo.

3.

Do afastamento da indenização por danos morais, não merece prosperar, já que respeitou ao critério do pedido em denúncia e foi estabelecida em valor razoável ao caso. Precedentes colacionados.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ELBERSON COSTA DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4º Vara Penal da Comarca de Ananindeua que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB.

Narra à denúncia que no dia 03 de junho de 2018, o apelante motivado por ciúmes deferiu diversos socos ao corpo da vítima e golpeou a sua cabeça com um ferro, a vítima fugiu para o Estado do Maranhão retornando apenas no dia 18/06/2018, momento em que registrou o boletim de ocorrência.

Irresignado interpôs o presente recurso, suscitando a absolvição pela prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente requer a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Da an
á
lise dos autos,
quanto a prescri
çã
o,
não lhe assiste razão,
o recorrente foi
condenado a pena de 03 (tr
ê
s) meses de deten
çã
o, a qual prescreve em 03 anos. Analisando os marcos interruptivos da prescrição, a denúncia foi recebida em 18/10/2018 e a senten
ç
a foi prolatada em 26/01/2021, com a devida publicidade. Assim, resta indubit
á
vel que at
é
a presente data o processo n
ã
o se encontra prescrito, dessa forma, o pleito de prescri
çã
o processual n
ã
o merece prosperar.

Quanto à absolvição por insuficiência de provas, em exame dos autos entende esta relatora que o referido pedido não merece prosperar, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas, pelo Laudo de Exame de Corpo Delito às fls. 36/37, que comprovam as lesões sofridas pela vítima, bem como, pelos depoimentos desta, que ouvida em Juízo narrou com detalhes às agressões sofridas, ocasionando as lesões descritas no Laudo:

“Que no dia dos fatos o apelante visualizou mensagens em seu celular e começou a afirmar que ela estava lhe traindo e em seguida passou a lhe desferir as agressões físicas motivadas por ciúmes, desferindo socos por todo o seu corpo e atingindo-a com um bastão de ferro. Que nesse dia lhe bateu muito como se estivesse batendo em um homem. Que não era a primeira vez que o recorrente lhe agredia, na semana anterior ele havia lhe dado um tapa, porém que afirma que o apelante havia se mostrado arrependido e que estavam juntos novamente.”

O apelante em seu depoimento em juízo confessou o fato:

“Que perdeu a cabeça quando visualizou as mensagens no celular da sua companheira, pois havia uma pessoa lhe chamando de amor, agredindo-a com uma barra de ferro o que ocasionou em uma abertura na cabeça da vítima. Que não socou a vítima, apenas a empurrou. Que está arrependido. Que na semana anterior deu um tapa na vítima por ciúmes motivado por mensagens no celular. Que está arrependido do que fez. Que se reconciliou com a vítima e já estão juntos novamente há cerca de um ano e não ocorreram mais violências nesse período”.

Dessa forma, resta mais do que comprovada a autoria e a materialidade dos fatos, não havendo o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, visto que o próprio recorrente confessou o delito.

Ademais em crimes dessa natureza a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos de provas, assume significativa relevância.

Sobre a matéria transcrevo precedentes jurisprudenciais abaixo:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ATESTADO MÉDICO.

POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/2006. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio (v.g.: HC n.

109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n.

121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n.

117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n.

284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III -

O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde" (precedentes do STJ e do STF).

IV - Na hipótese, a materialidade delitiva restou demonstrada diante da palavra da vítima, corroborada pela prova técnica, qual seja, atestado médico contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas.
Ademais, o próprio réu teria confirmado a agressão, embora tenha alegado que se trataria de um acidente. corpus não conhecido.

(HC 316.722/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO.

1.NÃO HÁ QUE SE FALAR, IN CASU, EM NULIDADE DO PRESENTE FEITO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A OFENDIDA RENUNCIOU AO SEU DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 4424, CONSAGROU O ENTENDIMENTO DE QUE A AÇÃO PENAL, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, É PÚBLICA INCONDICIONADA, PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SENDO IRRELEVANTE, PORTANTO, PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO, A RENÚNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA, CONSUBSTANCIADA NA DECLARAÇÃO DE FL. 25 DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA.

MÉRITO.

2. É CEDIÇO QUE NOSSA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE QUANTO À RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUANDO ESTA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBANTE, CONFORME OCORREU NO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

3.RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS PRESENTES AUTOS OS TERMOS DA DENÚNCIA, DEIXANDO COMPLETAMENTE ISOLADA A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

SUSTENTADAS PELO RÉU, VISTO QUE A PALAVRA DA VÍTIMA SE ENCONTRA EM TOTAL HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NOS TERMOS EM QUE FOI PROLATADA.

4. A PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA AO CONTEÚDO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE ATESTA A PRESENÇA DE EQUIMOSE VIOLÁCEA IRREGULAR NO TERÇO MÉDIO DO BRAÇO ESQUERDO DA OFENDIDA, SÃO ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS E RELEVANTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR, CONFRONTANDO COM AS DECLARAÇÕES DO APELANTE, AS QUAIS PADECEM DE CREDIBILIDADE, UMA VEZ QUE NENHUMA PROVA FOI OFERECIDA PARA DEMONSTRAR, FATICAMENTE, SUA TESE DEFENSIVA E DESMERECER A PALAVRA DA OFENDIDA, JUSTIFICANDO SEU ENVOLVIMENTO NO DELITO PELO QUAL FOI CONDENADO.

5. RECURSO DESPROVIDO.UNÂNIME.

(2015.03164405-90, 150.248, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-25, Publicado em 2015-08-27). Grifo nosso

Por fim, quanto ao afastamento da indenização por danos morais. O apelante alegou que o valor estabelecido não era razoável, ressaltando que é assistido pela Defensoria Pública.

Entretanto, segundo o Tema 983 do STJ é possível fixar em caso de violência doméstica indenização à vítima, desde que haja um expresso pedido da acusação:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

No caso em questão houve o expresso pedido no momento da denúncia realizada pelo Ministério Público, tendo em vista que esse tipo de dano é gerado
in re ipsa.
Outro fator que deve ser observado é a gravidade da violência cometida, no caso o apelante bateu com uma barra de ferro na cabeça da vítima. Assim, o valor da indenização é considerada razoável.

Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 148, §2º, DO CPB. NÃO ACOHILMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O GRAU LEVE. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À TITULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS REDIMENSIONADAS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não há que se falar em inépcia do aditamento à denúncia quando, além de preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, é dada ao acusado a oportunidade de se defender quanto ao crime imputado. Preliminar rejeitada. 2. Não tendo havido o decurso do prazo prescricional de 12 anos entre os marcos interruptivos - consumação do delito e recebimento da denúncia; recebimento e a publicação da sentença condenatória; publicação desta e a presente data -, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao crime do art. 148, §2º, do CPB. Preliminar não acolhida. 3. A pretensão absolutória é inviável, eis que o acervo probatório apresenta-se composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelos crimes tipificados nos arts. 129, §1º, II, c/c §9º, e art. 148, §2º, ambos do CPB. 4. A desclassificação para lesões corporais de natureza leve mostra inviável, máxime quando o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, demonstra que a vítima correu perigo de vida. 5. É incabível o pleito de fixação da pena-base do crime de lesão corporal no mínimo legal, quando há circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB valoradas negativamente ao apelante. 6. As reprimendas iniciais de ambos os delitos devem ser reduzidas de ofício, ante a revaloração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB.
7. Não cabe a exclusão da indenização fixada na sentença, isto porque, ao lado de haver sido fixada em patamar justo quando considerada as circunstâncias do caso concreto, o Ministério Público pediu expressamente na denúncia a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados.
8. Não há que se falar em dispensa do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 9. Recurso conhecido e improvido, todavia, de ofício, redimensionada a pena definitiva fixada. Decisão Unânime.

(2019.01576268-53, 202.973, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022